Tribunal: TJES
Processo: 5005437-02.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Convênio médico com o SUS
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005437-02.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS MORAES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5005437-02.2023.8.08.0011

RECORRENTE: LUIS CARLOS MORAIS

RECORRIDA: ESTADO DO ES e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE: FÁBIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CUIDADOR 12 HORAS DIÁRIAS PELO ESTADO.
DIREITO À SAÚDE.
SERVIÇO DE CUIDADOR QUE NÃO SE ENCONTRA EXPRESSAMENTE PREVISTO NA LEI 8.8080/90. POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA POR FAMILIARES.
SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente

da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proposta por
LUIS CARLOS MORAIS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, na qual a parte autora sustenta, brevemente, que tem 73 (setenta e três) anos de idade, é portador deficit cognitivo secundário a demência de Alzheimer, desde de 2019, além de outras comorbidades, como alteração de marcha e equilíbrio, fazendo-o totalmente dependente de cuidados para suas necessidades básicas. Diante disso, foi ajuizada a presente ação, pretendendo o fornecimento de cuidador(a) de idoso, para auxiliá-lo todos os dias, por 12 horas.

Em contestação (ID 7464383), o Estado, aduz que a responsabilidade é sistêmica, assim direciona o cumprimento da obrigação ao Município, e subsidiariamente ao Estado, em caso de adimplência, conforme TEMA 793 do STF e ainda afirma que serviço de cuidador ora requerido não poderá ser fornecido pelo ente estatal.

Em contestação (ID 7464439), o Município impugnou o valor da causa, em sede de preliminar, e no mérito direcionou a responsabilidade ao Estado do Espírito Santo, bem como a indisponibilidade em providenciar um serviço de cuidador de idoso.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7464444), julgando improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 7464447), afirmando que a sentença não enfrentou as provas colacionadas aos autos, deixando de reconhecer a necessidade do autor de ser acompanhado, diariamente, por um cuidador de idosos. Assim, pugnou pela reforma da sentença, para que seja acolhido o pedido autoral.

O Município requerido apresentou contrarrazões ao recurso da parte Autora (ID 7464452), pugnando pela manutenção da sentença. Subsidiariamente, caso reformada a sentença, pugnou pelo direcionamento da obrigação ao Estado.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 7464454), pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação. Além disso, a recorrente está assistida pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Rememorando sucintamente os fatos, cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, pretendendo o fornecimento de um cuidador(a), pelo período de 12 horas diárias, ao argumento de que o autor é portador de deficit cognitivo secundário a demência de Alzheimer, desde de 2019 e, ainda, sofre com outras comorbidades, como alteração de marcha e equilíbrio.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

Como se sabe,
o art. 196 da Constituição Federal preceitua o seguinte:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Logo, o direito à saúde é um direito fundamental constitucionalmente previsto, sendo atribuída a responsabilidade da sua promoção, aos cidadãos, pelo Estado, assim compreendidas as pessoas jurídicas de direito público dos três níveis em que a Federação está organizada.

Para o cumprimento da tutela específica de prestação unificada de saúde, insere-se as medidas de apoio.

Ocorre que, o serviço de cuidador, em que pese sua indiscutível relevância, não está incluído expressamente entre as funções previstas para atendimento domiciliar a ser prestado pelos Entes federados, no âmbito do SUS, conforme disposição do artigo 19-I da Lei 8.080/90. Confira-se:

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 1º Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos.

§2º O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 3º O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.

Nota-se, ainda, à luz das regras estabelecidas pela Portaria 825 do Ministério da Saúde, de 25 de abril de 2016, em seus arts. 17 e 18, que o cuidador não está incluído na Equipe Multiprofissional da Atenção Domiciliar (EMAD) e na Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP).

No caso em exame, ainda que exista a recomendação para o acompanhamento do recorrente por um cuidador, o exame das provas carreadas para os autos não permite concluir que ele se encontra desassistido da família, fato que eventualmente poderia autorizar a mitigação da regra acima exposta.

Assim, em que pese as condições de saúde da parte recorrente, o compulsar dos autos revela que ela reside com sua esposa, não tendo sido demonstrado que ele não pode ser assistido por ela ou por outros familiares ou, ainda, que não há parentes que possam contribuir para o pagamento de um auxiliar.

Cumpre ressaltar que a parte recorrente não necessita de atendimento domiciliar especializado para a realização de procedimentos médicos relacionados às doenças que a acometem. Necessita, em verdade, de companhia em tempo integral, para auxílio na realização das suas atividades.

Isso porque, andar, trocar de roupa, tomar banho, comer, entre outras atividades rotineiras, podem ser realizadas com ajuda da sua família.

Nessa perspectiva, como o serviço de cuidador não está incluído entre as funções previstas para atendimento domiciliar a ser prestado pelos Entes federados, no âmbito do SUS e, ainda, como foi identificada a possibilidade de assistência pela própria família, é caso de improcedência do pleito.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial dos Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CUIDADOR 12 HORAS DIÁRIAS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.

1. A tutela provisória, prevista nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente, busca evitar a ocorrência de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, ou ainda a demora injustificável à fruição do direito pretendido, condicionado à existência dos requisitos presentes na legislação.

2. Serviço de cuidador que não está expressamente previsto entre as principais modalidades de serviços que devem ser fornecidos no regime de atenção domiciliar, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Art. 19-I, §1º da Lei 8.080/90. As Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e as Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) não possuem um cuidador em sua composição, nos termos dos artigos 17 e 18 da Portaria nº 825/2016, do Ministério da Saúde.

3. Família que tem obrigação de cuidar do idoso (artigo 3º do Estatuto do Idoso - Lei 10.741/2003). Agravante que possui quatro irmãos, não restando demonstrado que ela não pode ser atendida por outros familiares ou a impossibilidade de estes custearem o profissional solicitado, que não precisa ser um técnico em enfermagem.

4. Possibilidade de reavaliação do pedido de tutela, após manifestação técnica do Comissariado da Infância, Juventude e Idoso.

5. Substancioso parecer elaborado pela d. Procuradoria de Justiça no sentido do julgado.

6. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(0080590-56.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO - Julgamento: 21/03/2024 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PESSOA IDOSA, COM 64 ANOS DE IDADE, PORTADORA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E MOBILIDADE REDUZIDA. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR E CUIDADOR DOMICILIAR EM REGIME DE ATENDIMENTO DIÁRIO EM ESCALA DE 12 HORAS, SENDO ESTE ÚLTIMO PEDIDO INDEFERIDO. IRRESIGNAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC/15 NÃO EVIDENCIADOS. SERVIÇO DE CUIDADOR QUE NÃO SE ENCONTRA EXPRESSAMENTE PREVISTO NA LEI 8.8080/90. ROL ELENCADO NO DISPOSITIVO QUE, EMBORA NÃO TAXATIVO, NÃO AUTORIZA O FORNECIMENTO AMPLO E IRRESTRITO DO SERVIÇO, QUE DEPENDERÁ DA ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. AUTORA QUE POSSUI SETE FILHOS, RESIDINDO COM UM DELES, NÃO RESTANDO COMPROVADO, ATÉ O MOMENTO, A IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA POR SEUS FAMILIARES. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE MOSTRA TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE 1º GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

(0000523-70.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MAURO DICKSTEIN - Julgamento: 25/04/2024 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL))

Com efeito, adotando a linha de entendimento externada no julgado, aliado aos fundamentos contidos na sentença recorrida, entendo que a assistência pretendida pode ser oferecida pela família, à luz do disposto no art. 230 da Constituição da República.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)